Tribunal: TJES
Processo: 5003234-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003234-32.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIS FELIPE SIQUEIRA CABRAL
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
ARTS
. 129, § 13, 140, § 2º,
E
147, § 1º,
TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE
DEMONSTRADA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente, denunciado pelos crimes de lesão corporal qualificada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13), de injúria qualificada (art. 140, § 2º) e de ameaça qualificada (art. 147, § 1º), todos previstos no Código Penal, em razão de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, invocando condições pessoais favoráveis e requerendo sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, através do
modus operandi
empregado; (
ii
) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam demonstrados pelo flagrante, pelas apreensões (substâncias entorpecentes, dinheiro e celular) e pelos relatos constantes do inquérito policial.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade do delito, o
modus operandi
da conduta, a reiteração delitiva e a ameaça real à integridade física da vítima, inclusive diante do uso de entorpecentes e da presença de menores durante os fatos.
A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva, especialmente em casos de violência doméstica, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.
Medidas cautelares alternativas à prisão são inaplicáveis quando demonstrada sua insuficiência para garantir a ordem pública, sendo inviável sua substituição quando os requisitos da segregação preventiva estão plenamente caracterizados no caso concreto.
Condições subjetivas favoráveis, como residência fixa ou ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, quando presentes os demais requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 249.130, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/02/2025; STJ, AgRg-RHC 206.488, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 06/03/2025; STJ, AgRg-HC 978.980, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 31/03/2025; STJ, RHC 144.071/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
LUIS FELIPE SIQUEIRA CABRAL,
em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pela
MM. Ju
íza
de
D
ireito da
A
udiência de
C
ustódia de
V
iana

-
19
/02
/202
5
, nos autos da Ação Penal nº 0000186-87.2025.8.08.0021, posteriormente distribuída ao juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari, na qual o paciente restou denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13), de injúria qualificada (art. 140, § 2º) e de ameaça qualificada (art. 147, § 1º), todos previstos no Código Penal.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 12488267)
,
o paciente teria ameaçado sua ex-companheira, e estaria se recusando a deixá-la pegar seus pertences em sua casa. Por decisão proferida em 19 de fevereiro de 2025, o Juízo responsável pela análise da prisão em flagrante homologou a respectiva custódia, convertendo-a, a requerimento do Ministério Público, em prisão preventiva.

Na respectiva audiência de custódia, a Defensoria Pública requereu a liberdade provisória do acusado com ou sem aplicação de medidas cautelares, destacando que o paciente possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita e possui três filhos com a vítima, além de sustentar que foi o próprio autuado quem chamou a polícia, não havendo risco a sua integridade física.

Desse modo, sustenta a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, bem como a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

É cediço que a privação antecipada da liberdade do indivíduo possui caráter excepcional no ordenamento jurídico pátrio. Todavia, admite-se sua decretação em hipóteses excepcionais, desde que devidamente fundamentadas em decisão judicial que demonstre: (
i
) a existência de prova da materialidade do delito; (
ii
) a presença de indícios suficientes de autoria; (
iii
) o perigo gerado pela liberdade do imputado; (
iv
) a ocorrência de ao menos um dos fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, desde que a custódia cautelar seja decretada com base nas hipóteses legais autorizadoras, devidamente demonstrados os pressupostos e observadas as formalidades legais, não se verifica ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Destaca-se, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a exigir a conjugação de três requisitos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No tocante ao requisito da necessidade — previsto no art. 312, do Código de Processo Penal —, cumpre salientar que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) introduziu relevante inovação normativa, ao exigir, além da (
i
) prova da existência do crime e do (
ii
) indício suficiente de autoria, também a (iii) demonstração do perigo gerado pela permanência do imputado em liberdade.

Importa ressaltar que os fundamentos autorizadores da prisão preventiva permaneceram inalterados, sendo eles: (1) garantia da ordem pública, (2) garantia da ordem econômica, (3) conveniência da instrução criminal e (4) para assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática dos crimes descritos no art. 129, § 13, art. 140, c/c art. 141, § 3°, e art.147, § 3°, e art. 147, § 1°, do Código Penal, em conformidade com a Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69, do CP, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia oferecida em seu desfavor. Confira-se:

‘Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 18 de fevereiro de 2025, às 20h55min, na Rua Oceânica, nº 85, na Rua do Posto de Combustível da Petrobras, Bairro Recanto da Sereia, nessa Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, praticou vias de fato, injuriou e ameaçou causar mal injusto e grave a companheira Débora Magalhães Pereira.

Narram os autos que a vítima e o denunciado tem um relacionamento há 09 (nove) anos, que possuem 03 (três) filhos e que retomaram o relacionamento há 05 (cinco) meses. Segundo a vítima, o denunciado é usuários diário de drogas, já a agrediu e a ameaçou dizendo que possui uma arma.

Na data e local supracitados, a vítima teve um desentendimento com o denunciado, razão pela qual ele a agrediu com um soco no rosto e ela jogou um prato de comida nele para se defender.

Ato contínuo, o denunciado xingou a vítima de ‘desgraça’, ‘otária’, ‘filha da puta’ e ‘não vale nada’, além de dizer que iria matá-la.

Destaca a vítima que, no momento da agressão, ela estava com o seu bebê de 01 (um) ano e 07 (sete) meses no colo.

Após as agressões, a vítima ligou para a mãe dela e para o padrasto, que a tiraram da casa.

Posteriormente, a vítima retornou para a residência acompanhada da mãe, sogra, e padrasto, contudo, o denunciado não a deixou entrar.

Em seguida, o denunciado empunhou uma faca de açougueiro e disse que, se fosse preso, iria matar a vítima.

Importante destacar que o réu faz uso de cocaína diariamente. Acionados, os policiais militares prenderam o réu em flagrante delito.’.

Assim, a meu sentir, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública.

Cabendo ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado. Confira-se:

(...). III. Razões de decidir 5. A decisão agravada é irretocável, pois a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente — demonstrada pelo modus operandi da prática delitiva — e no fundado receio de reiteração delitiva, evidenciado pelo descumprimento de medidas protetivas. 6. A jurisprudência do STF reconhece a idoneidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, sendo a manutenção da custódia justificada pela persistência dos riscos à ordem pública e à integridade da vítima. 7. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 8. Na espécie em análise, a prisão preventiva do paciente foi revogada durante a fase de instrução processual em razão do excesso de prazo para o término da instrução, e não pela ausência dos motivos que justificaram a custódia. Assim, uma vez concluída a instrução e prolatada a sentença condenatória, não se pode alegar ausência de contemporaneidade na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade por entender que a situação de risco que inicialmente justificou a imposição da medida cautelar ainda persiste. lV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Art. 282 do CPP, art. 312 do CPP, art. 319 do CPP, art. 387 do CPP. Jurisprudência relevante citada: HC nº 169.166/SP, HC nº 207.756-AGR/CE, HC nº 129.889-AGR/SP, HC nº 239.314-AGR/SP, HC nº 222.170-AGR/RJ, HC nº 211.209-AGR/RR, HC nº 205.164-AGR/SP. (STF; HC-AgR 249.130; Segunda Turma; Rel. Min. André Mendonça; Julg. 24/02/2025; DJE 28/02/2025).

(...). Razões de decidir 4. A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agravante, evidenciada pelo modus operandi e pelos antecedentes criminais. 5. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, especialmente em casos de violência doméstica. 6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais para a prisão preventiva. 7. A análise de desproporcionalidade da prisão em relação a eventual condenação deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e provas. 8. Não há argumentos novos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo não provido. Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, especialmente em casos de violência doméstica’. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais. 3. A análise de desproporcionalidade da prisão em relação a eventual condenação deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau.’. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AGRG no HC 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 15/8/2022; STJ, AGRG no HC 725.221/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 25/3/2022. (STJ; AgRg-RHC 206.488; Proc. 2024/0403552-5; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 06/03/2025).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Ademais, sabe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.

Nesse sentido:

(...). Inviável a apreciação no bojo da presente ação constitucional, de restrita dilação probatória, sob pena de supressão de instância com a consequente inversão da ordem processual legal. Inexistência de alteração fática ou jurídica na situação do paciente capaz de afetar os fundamentos do Decreto prisional e da decisão de indeferimento do pedido liminar, que se mantêm hígidos ao tempo presente. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada. (TJRJ; HC 0063517-71.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Ana Paula Abreu Filgueiras; DORJ 31/08/2023; Pág. 353).”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “em sentido oposto à pretensão autoral, observa-se que o magistrado
a quo
fundamentou de forma concreta a decretação da prisão preventiva do paciente, contextualizando a ocorrência da prisão em flagrante, suas circunstâncias específicas, a reiteração delitiva e a gravidade do delito, concluindo que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como à conveniência da instrução criminal”.

Sob outro enfoque, impende destacar que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva — o que, a princípio, restou evidenciado nos presentes autos —, não há que se cogitar na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Isso porque, uma vez verificada a necessidade e a adequação da medida extrema de segregação cautelar, revela-se evidente que as medidas alternativas se mostram insuficientes para atender ao fim colimado, qual seja, a preservação da ordem pública e a prevenção de novas práticas delitivas.

Nesse sentido:

(...). 5. Diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP. Nesse sentido: RHC n. 144.071/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021; e HC n. 601.703/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 23/3/2021. 6. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no caso. 7. Cumpre esclarecer que, sobre a alegada desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 978.980; Proc. 2025/0032238-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 31/03/2025).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)